Tribunal: TJBA
Processo: 8004304-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004304-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLIVIO PIMENTEL

Advogado(s)
:
AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE, RAFAEL GUERRA QUADROS, MARIELLE MORAES RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARIA HELENA PEREGRINO DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal proposta pelo Estado da Bahia, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais necessários à sua configuração.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, à luz da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566).

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente exige a conjugação de três requisitos: (i) tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis; (ii) intimação da Fazenda Pública sobre a frustração; e (iii) início do prazo de suspensão automática de um ano, seguido do prazo prescricional correspondente.
4. Inexistindo intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e de bens, não se inicia o prazo de suspensão e, por consequência, o prazo prescricional.
5. A paralisação do processo decorreu de circunstâncias alheias à atuação da Fazenda Pública, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual não se reconhece prescrição quando a demora é imputável ao Poder Judiciário.
6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC, art. 278
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); Súmula 106 do STJ.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8004304-51.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante, CLIVIO PIMENTEL, e como Agravado(a) ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02